Tribunal: TJDFT
Processo: 0718199-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA E FORNECIMENTO DE DADOS DE TERCEIROS NÃO DEMANDADOS. IMPOSSIBILIDADE. ATOS ILÍCITOS NÃO IMPUTADOS ÀS RÉS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBTENÇÃO DE DADOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO POR FATO CRIMINOSO. COMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que as Rés não possuem legitimidade passiva (art. 485, VI, do CPC), uma vez que não cometeram os atos criminosos noticiados na ação.
2. O substrato fático que ensejou a ação refere-se a golpes cometidos por terceiros contra associados da Associação apelante, em que os criminosos se passam por representantes desta e do escritório de advocacia, a fim de auferir dados para posterior proveito econômico decorrente de precatórios devidos aos associados.
3. Em que pese o fato de as empresas Apeladas possuírem os dados dos golpistas e os recursos para bloquear os números telefônicos identificados e utilizados para atos ilícitos, a presente ação mostra-se, especialmente quanto ao pedido de bloqueio de linhas telefônicas, inócua para a pretensão de impedir que terceiros continuem a cometer os fatos relatados. 3.1. Isso porque nada obsta que os criminosos persistam na prática dos ilícitos utilizando outros números, de modo que fará com que os Autores ajuízem diversas e sucessivas ações sempre que souberem de novas linhas que estão sendo utilizadas pelos infratores. 3.2. Outrossim, o bloqueio das linhas telefônicas de pessoas que sequer são partes no processo ofende o princípio do devido processo legal, notadamente porque ainda inexiste uma sentença penal identificando os fatos e autores do crime, de sorte que não se pode restringir os direitos sem dar ao titular a oportunidade de se manifestar.
4. Não há razão para alegar violação à personalidade e à imagem dos Autores, que, se cumprirem satisfatoriamente o dever de alertar os associados por todos os canais possíveis, inclusive individualmente, terão se desincumbido do ônus de prevenir eventuais prejuízos.
5. Os fatos descritos e imputados a terceiros configuram crime e, como tal, devem os seus autores ser investigados e identificados na seara penal. 5.1. Nesse sentido, o art. 6o, III, do Código de Processo Penal, estabelece que “logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: (...) III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias;”. 5.2. A interpretação do art. 10, §1o, do Marco Civil da Internet, deve ser balizada pelas regras de competência dos Juízos Penais e Cíveis, sob pena de estes extrapolarem seus âmbitos de atuação.
6. A mera suposição dos Apelantes de que a investigação penal demandará longo tempo não justifica a atribuição de competência ao Juízo Cível para os atos investigatórios. 6.1. Outrossim, é possível ao Juízo Penal deferir medidas cautelares como as pleiteadas no presente feito, consoante art. 282 do CPP.
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários.